Tribunal: TJSP
Processo: 1023748-07.2024.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão. Claro inconformismo. Embargos de declaração que, todavia, não se destinam a novo olhar sobre a questão de fundo decidida, mas a reparar defeito do julgado, sequer especificamente indicado. Uso descabido desse instrumento processual. EMBARGOS REJEITADOS.